Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0702455-51.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MIRAMAR FERREIRA REU: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA RODRIGUES FERNANDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em análise superficial, percebe-se que os requisitos para o cabimento da pretensão rescisória não se mostram presentes, devendo a parte autora esclarecer as seguintes inconsistências, nos termos dos art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil: i) Esclareça os motivos da cumulação de pedidos rescisão de diferentes processos, assim como se existe eventual conexão entre os processos em que se pretende a rescisão das decisões rescindendas; ii) Esclareça se as decisões interlocutórias que se pretende rescindir efetivamente enfrentaram o mérito da causa, nos termos do art. 966, caput, do Código de Processo Civil; assim como anexe e indique pontualmente as certidões de trânsito em julgado das respectivas decisões rescindendas. Ainda, diga se a ação rescisória não está sendo utilizada como sucedâneo recursal; iii) A fim de viabilizar a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC2, deve o autor apresentar: a) últimos cinco extratos bancários mensais das contas do autor, atualizados até o presente mês; b) declaração de rendimentos e bens da pessoa física junto à Receita Federal mais recente, assim como a referente aos dois exercícios anteriores; e, c) demais documentos que o autor julgar pertinentes para atestar a alegada hipossuficiência para arcar com as despesas processuais e recolher o depósito previsto no inciso II do art. 968 do CPC. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor apresente seus esclarecimentos aos pontos acima. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos novamente conclusos para apuração e apreciação dos pontos a serem esclarecidos no presente despacho, para fins de recebimento e prosseguimento da rescisória, se o caso. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator